Tribunal: TJES
Processo: 5014625-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014625-52.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DANIELA DA SILVA e outros (2)
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PENAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1)
Cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito invocado e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, conforme disposto no art. 373 do CPC. Nada obstante, a regra não é absoluta, cabendo a inversão do ônus da prova em casos específicos, a fim de estabelecer equilíbrio entre as partes.

2)
O legislador brasileiro autoriza o juiz a, preenchidos certos pressupostos, redistribuir o ônus da prova, diante de peculiaridades do caso concreto.

3)
O Supremo Tribunal Federal adotou a teoria do risco administrativo ao julgar o Tema n.º 592, assinalando que em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no inciso XLIX do art. 5º da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.

4)
Deve ser atribuído ao Estado o ônus de afastar o nexo de causalidade, demonstrando as circunstâncias do falecimento do preso, da vigilância prestada ao custodiado, bem como do atendimento médico fornecido.

5) Recurso provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese em que se discute a responsabilidade civil do Estado por falecimento de preso em estabelecimento penal.

Como é cediço, via de regra, cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito invocado e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, conforme disposto no art. 373 do CPC.

Nada obstante, a regra não é absoluta, cabendo a inversão do ônus da prova em casos específicos, a fim de estabelecer equilíbrio entre as partes.

Nesse sentido, o escólio de Fredie Didier Jr.:

“
O legislador brasileiro autoriza o juiz a, preenchidos certos pressupostos, redistribuir o ônus da prova, diante de peculiaridades do caso concreto
. A redistribuição é feita caso a caso. É chamada, por isso, de distribuição dinâmica do ônus da prova – embora, como já se viu, também dinâmica a distribuição feita por convenção das partes.

(...)
É importante registrar, finalmente, que a norma jurídica que autoriza a redistribuição do ônus da prova pelo juiz não se confunde com a norma jurídica que atribui ônus da prova a uma das partes. A segunda é, como se viu, uma norma de julgamento, que serve para que o juiz possa decidir a causa em situações de ausência de prova; a primeira é uma regra que autoriza o órgão julgador a alterar as regras de ônus da prova. Não se pode confundir a regra que se inverte com a regra que autoriza a inversão. A regra que autoriza a distribuição judicial do ônus da prova é regra de procedimento e não de julgamento. (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria. Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória. 10. ed. vol. II Salvador: Editora JusPodivm, 2015, p. 122-123).

Conforme se verifica às fls. 253, o juízo
a quo
delimitou as questões de fato e de direito e atribuiu as partes o encargo na forma do art. 373, a saber:

“Nos termos do art. 357, incisos II e IV, do NCPC, delimito as questões de fato e de direito: 1) apurar a existência de união estável entre a autora Daniela da Silva e o de cujus; 2) apurar a existência de paternidade socioafetiva entre a autora Lydianny da Silva Fidelis e o de cujus; 3) a existência de conduta (ação ou omissão) da requerida, dano e nexo de causalidade, de ordem moral e material; 4) o dever de indenizar da requerida e, se positivo, o valor da indenização, sem prejuízo de outras questões que possam ser examinadas pelas partes ou pela magistrada.

O ônus da prova, quanto aos fatos constitutivos do direito afirmado na inicial será do autor. Será do réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral”.

Como cediço, o Supremo Tribunal Federal adotou a teoria do risco administrativo ao julgar o
Tema n.º 592
, assinalando que em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no inciso XLIX do art. 5º da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7.
A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso
. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Com efeito, relativamente às peculiaridades do caso que envolveram a custódia do preso, como a vigilância prestada, o atendimento médico ao detento e nexo de causalidade, o Estado possui melhores condições para produção da prova, conforme se extrai do § 1º do art. 373 do Diploma Processual:

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Dessarte, deve ser atribuído ao Estado o ônus de afastar o nexo de causalidade, demonstrando as circunstâncias do falecimento do preso, da vigilância prestada ao custodiado, bem como do atendimento médico fornecido.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou

provimento
para determinar a inversão do ônus da prova quanto ao nexo de causalidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.